Tribunal: TJSP
Processo: 1011378-93.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa (Limpeza Pública e Drenagem) e Tarifa (Água e Esgoto) – Exercícios 2009 e 2010 - Insurgência da Municipalidade executada contra o acolhimento apenas parcial dos embargos à execução opostos – Cabimento em parte – CDAs hígidas – Ausência de vícios na constituição do crédito – Prescrição parcial que deve ser reconhecida - Aplicação do Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa (Limpeza Pública e Drenagem) e Tarifa (Água e Esgoto) – Exercícios 2009 e 2010 - Insurgência da Municipalidade executada contra o acolhimento apenas parcial dos embargos à execução opostos – Cabimento em parte – CDAs hígidas – Ausência de vícios na constituição do crédito – Prescrição parcial que deve ser reconhecida - Aplicação do Decreto no 20.910/32, face à personalidade jurídica de direito público da executada embargante – Alteração parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.